Tribunal: TJSP
Processo: 1023056-47.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
R DE PENSÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1023056-47.2019.8.26.0562; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE PENSÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS